Tribunal: STF
Processo: RE 176180
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
EMENTA:  -   Servidor  Público.   Reajuste  de  vencimentos
(84,32%). Inexistência de direito adquirido.
          -  Esta Corte, ao julgar  o Mandado de Segurança n. 21.216,
decidiu, por seu Plenário, que, revogada a Lei n. 7.830, de 28.09.89,
pela  Medida Provisoria  n. 154,  de 16.03.90  (convertida na  Lei n.
8.030/90),  antes  que  se houvessem  consumado  os  fatos  idoneos a
aquisição do direito ao reajuste previsto para 01.04.90 (84,32%), não
cabe,  no caso, a invocação da garantia prevista no artigo 5., XXXVI,
da Constituição Federal.
          Por outro lado, esta Primeira Turma, no julgamento do RE n.
164.892, afirmou que a Medida Provisoria n. 154, de 16.03.90, foi, no
particular,  regularmente convertida  na Lei  n. 8.030/90,  não tendo
havido,  ademais,  violação  ao   princípio  da  irredutibilidade  de
vencimentos.
          Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.